Tribunal: TJDFT
Processo: 0011932-64.2015.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011932-64.2015.8.07.0009 RECORRENTE: AGAMENON MARTINS BORGES, ANTÔNIO DE BRITO SILVA FILHO RECORRIDO: FRANCISCA SERPA CORADO DE ABREU, FELLIPE SERPA CORADO DE ABREU, FABRÍCIO SERPA CORADO DE ABREU, JEFFERSON ALVES DE ABREU, EDIEZIO ARAÚJO DESPACHO Na petição de ID no 65137041, a procuradora da parte recorrente requer a dilação em 15 (quinze) dias do prazo para recolher os preparos recursais, uma vez que não foi possível entrar em contato com o recorrente ANTÔNIO DE BRITO SILVA FILHO por não possuir endereço fixo em razão de exercer a atividade de garimpeiro. Ocorre que a parte recorrente já foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID no 64935050), porquanto não comprovou seu pagamento por ocasião da interposição dos recursos constitucionais. Ademais, firmou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7o do art. 1.007 do CPC/2015, permanecendo algum vício que importe em deserção, não cabe nova oportunidade para regularização, nos moldes do art. 1.029, § 3o, do CPC/2015, sob pena de incentivo ao abuso processual, devendo a parte agir com diligência no cumprimento de seus deveres” (AgInt no AREsp n. 1.597.135/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 13/10/2022). Confira-se, ainda, que “o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a ausência de recolhimento de custas em dobro, quando determinado pelo Tribunal de origem, implica em deserção.” (ARE 1439325 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Ante o exposto, indefiro o requerimento de prorrogação do prazo para recolhimento dos preparos. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões aos recursos interpostos. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010